Tribunal: STF
Processo: ARE 948814
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo remetido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 543-B do CPC/1973, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 551, cujo paradigma é o ARE-RG 646.000, rel. Min. Marco Aurélio. (eDOC 47)
    Encaminhados os autos ao Tribunal de origem, sua Presidência os devolveu por entender que a discussão não se amoldaria aos paradigmas indicados. (eDOC 49)
    Após detida análise dos autos, observo que a matéria, do modo como é trazida na petição de recurso extraordinário, é diversa do citado paradigma.
    Nesses termos, torno sem efeito a decisão constante do eDOC 47 e passo à apreciação do recurso.
    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CONFRONTO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. ART. 557 CPC. LEI 10029/00. PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. APELAÇÃO. NEGA SEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA”. (eDOC 27)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV; e 37, I, II e IX, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que a Lei 10.029/2000 seria inconstitucional ao permitir a prestação de trabalho voluntário. (eDOC 32, § 4º)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte:
    “Nesse contexto, pretendem os agravantes que seja reconhecido o vínculo empregatício pelo serviço voluntário prestado na Polícia Militar, fundamentando tal pretensão, no ainda pendente julgamento da ADI 4173-8, afirmando que não se pode presumir a constitucionalidade da lei 10.029/00.
    Tais fundamentos não prosperam, visto que, como já exaustivamente explicado, o dispositivo será legal e aplicável até que o Supremo Tribunal Federal se pronuncie definitivamente sobre a constitucionalidade do dispositivo em questão.
    Portanto, até o pronunciamento do STF, a prestação voluntária de serviços administrativos e de serviços auxiliares de saúde e de defesa civil, nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, tem caráter temporário, e não gerarão o vínculo empregatício pretendido pelos agravantes. Sendo assim, necessário negar provimento ao presente agravo regimental”. (eDOC 27, p. 9)
    Verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que, no julgamento da ADI 4.173, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.2.2019, declarou por seu plenário a constitucionalidade da Lei Federal 10.029/2000 (exceto trecho do art. 3º, I, que impunha limite de idade), legitimando assim a prestação voluntária de serviços à Administração Pública. Transcrevo sua ementa:
    “FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, § 7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes. (...) 4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei (art. 6º), sem a configuração de vínculo empregatício ou de obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente”.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 19, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo e as normas relativas à gratuidade de justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente